Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-82.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002629-82.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGADO VÍCIO POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do Processo Administrativo, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes no caderno administrativo.

Não há que se falar em nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEXANDRE DEMORI contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 2629-82.2018.811.0082 (Código 41827)
, denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental.

Nas razões recursais o apelante sustenta que houve
violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo ambiental
, consubstanciado no indeferimento da prova testemunhal e no extravio da ART pela SEMA.

Assevera que o juízo
a quo
não deu a resposta correta ao caso, pois, ao rejeitar o pedido de produção de prova testemunhal e não examinar a prova documental, a autoridade administrativa nada mais fez do que puni-lo pelo critério da verdade sabida, dizendo que a autoria e a materialidade estavam provadas sem indicar tais provas e o liame delas com a suposta infração praticada pelo recorrente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
com a declaração da nulidade da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração 100519, procedendo nova análise no Processo Administrativo n. 554850/2007 (Ids. 35876472 e 35877987).

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 35877989).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 40968955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Alexandre Demori impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário Executivo de Meio Ambiente da SEMA-MT postulando, em liminar, pela suspensão do Processo Administrativo Ambiental n. 554850/2007, bem como pela abstenção de qualquer ato de cobrança referente à multa cominada no Auto de Infração n. 100519. No mérito, requereu a anulação da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n. 100519, postulando pela realização de novo julgamento Processo Administrativo Ambiental n. 554850/2007, com observância do devido processo legal.

O juízo
a quo
denegou a segurança, sob o fundamento de que inexiste direito líquido e certo demonstrado a ser amparado na hipótese, eis que não há ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental.

Em sua irresignação, o apelante sustenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo ambiental, consubstanciado no indeferimento da prova testemunhal e no extravio da ART pela SEMA.

A irresignação não prospera.

Como bem consignou o parecer ministerial, o indeferimento de produção de prova testemunhal restou devidamente fundamentado no art. 22 do Decreto Estadual n° 1986/13, que dispõe -
verbis:

“Art. 22. As provas requeridas pelo autuado, quando impertinentes, desnecessárias ou protelatórias poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade julgadora competente.”

Quanto à nulidade caracterizadora de cerceamento de defesa que teria ocorrido no curso do processo administrativo, especialmente no pertinente ao indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, percebe-se que o processo administrativo teve regular andamento, com a estrita observância ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo à defesa do impetrante, ora apelante.

Saliente-se, ainda, que os requerimentos apresentados foram indeferidos por decisão devidamente motivada, não cabendo ao Judiciário entrar no exame do mérito administrativo.

Outrossim, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante de processo administrativo, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de multa administrativa, porquanto

exige

prova

pré-constituída

e

inequívoca

do

direito líquido e certo invocado.

Por fim, quanto à alegação de que a SEMA teria extraviado a ART, como bem consignado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante não faz prova nos autos, o que poderia ser demonstrado por cópia do protocolo de juntada do referido documento.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020